Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-27.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-27.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA CONDUTA IRREGULAR DO BANCO, QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DE CPC/2015. MULTA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para afastar a indenização por dano moral e a restituição em dobro do indébito, determinando a devolução das parcelas de forma simples. O agravante requer a compensação dos valores disponibilizados na conta da agravada, com base em documentos apresentados tardiamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, o reconhecimento da compensação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, a quem cabe o ônus de sucumbência e se é devida a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em fase recursal, como contrato e comprovante de transferência, quando não justificada, é inadmissível, conforme o art. 435 do CPC.

4. A decisão monocrática, ao negar a compensação de valores, seguiu entendimento pacificado do STJ, de que a fase de apelação não permite a produção de novas provas, exceto em hipóteses excepcionais, o que não foi demonstrado no presente caso.

5. A fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, foi adequada, considerando a baixa complexidade da causa e o valor irrisório da condenação.

6. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de compensação de valores e fixou os honorários por equidade.

Tese
: "É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal sem justificativa adequada. Configura inovação recursal insuscetível de ser conhecida alegação não apresentada perante a instância ordinária. No reconhecimento da irregularidade da contratação, o princípio da causalidade não é aplicado em favor da parte cuja conduta foi considerada irregular. Em ações sob a égide do CPC/2015, não é mais permitida a compensação de honorários advocatícios nos casos de sucumbência recíproca.".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 24/02/2025 e encerramento às 14h00 do dia 06/03/2025.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20645077) interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, contra decisão monocrática de Id 17137650, que embora tenha dado parcial provimento à Apelação por si manejada, reformando parcialmente a sentença recorrida, indeferiu o pedido de compensação de valores.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização n. 0800238-27.2020.8.14.0096
, ajuizada por
SUZETE SILVA MACHADO
.

Inconformado com a parte da decisão que indeferiu o pedido de compensação de valores, o réu/agravante interpôs o presente recurso aduzindo que comprovou a regularidade da contração através do contrato firmado entre as partes, provando que o valor contratado foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da agravada.

Menciona que a r. decisão incorreu em omissão quanto às provas dos autos, que denotam a vantagem financeira obtida pela agravada com a liberação do crédito através de TED em conta de sua titularidade. Afirma que foi formulado na defesa e no recurso de apelação, expresso pedido subsidiário de abatimento correspondente ao valor disponibilizado à contratante, porém a decisão agravada nada falou sobre tal ponto.

Argumenta que apresentou provas que o valor do empréstimo foi creditado em conta titularizada pela agravada, e que não houve qualquer tentativa de devolução, quer judicial, quer administrativamente. Reforça que o contrato, sendo um refinanciamento, incluiu a quitação de débitos anteriores, e a parte agravada teria inclusive obtido uma quantia remanescente em conta, o que indica aceitação tácita da transação e aproveitamento econômico.

Destaca que seria incoerente um fraudador realizar um refinanciamento que destina recursos para quitar um contrato anterior, o que reforça a legitimidade da transação. Cita jurisprudência de outros Tribunais que sustentam a tese de que o uso do crédito implica reconhecimento da validade do negócio jurídico.

Alega que a parte agravada não cumpriu o ônus mínimo probatório de demonstrar que não utilizou o valor depositado em sua conta, conforme exigido pelo art. 373, I do CPC. Argumenta que caberia ao autor apresentar extratos bancários que comprovassem a não utilização dos valores creditados, especialmente considerando a ausência de qualquer pedido administrativo para devolução do montante.

Reivindica a necessidade, para fortalecer as provas, de expedição de ofício à instituição financeira em que o valor foi creditado, visando a obtenção de extratos bancários que comprovem a movimentação do valor. Aponta que a falta de deferimento deste pedido configuraria cerceamento de defesa.

Invoca precedentes que reconhecem a convalidação do contrato em casos de uso do crédito por parte do contratante, inclusive se eventualmente o contrato fosse nulo. Cita decisões como a do TJMA e TJRJ, nas quais foi negado o pedido de indenização por dano moral e mantida a restituição simples dos valores quando demonstrado que o crédito foi utilizado pelo contratante.

Questiona a condenação aos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 e divididos entre as partes, alegando que a parte agravada deu causa ao processo ao receber e utilizar o valor creditado em sua conta. Aduz sobre o princípio da causalidade, defendendo que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu origem ao litígio. Afirma que em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça tem permitido a revisão de honorários quando a aplicação da regra geral de sucumbência não reflete a justa repartição de responsabilidades processuais.

Suscita que, caso a condenação em honorários não seja afastada, deve ser deferida a compensação integral desses valores, conforme estabelecido pela Súmula 306 do STJ, que permite a compensação quando há sucumbência recíproca.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer o direito à compensação, bem como para que os honorários sejam devidos apenas pela parte agravada ou, subsidiariamente, a compensação integral desses honorários com base na sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 306 do STJ.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id 21233021.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Parcialmente presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço em parte do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é aferir se é devida a compensação dos valores disponibilizados na conta da parte agravada, e a quem deve ser imputado o ônus sucumbencial relativamente aos honorários advocatícios.

O pedido de compensação foi indeferido pela decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, assim como pela decisão que analisou os embargos de declaração, sob o fundamento de que o contrato e o comprovante de transferência foram juntados pelo banco apenas em sede de apelação.

Nesse sentido, em que pese as razões do recorrente, não vislumbro motivos para a reforma da decisão.

A decisão monocrática impugnada deixou claro que o contrato e o comprovante de transferência
apresentados somente em sede de apelação
pelo réu/agravante não poderiam ser considerados para o julgamento da causa. Isso ocorre porque o Código de Processo Civil estabelece que o momento adequado para a apresentação de documentos, pelo requerido, é a fase de contestação.

Vide o trecho da decisão que enfrenta tal questão::

(...) Somente em sede de recurso de apelação que o banco apelante colacionou cópia do contrato e do comprovante de transferência
. Ocorre que, o momento para a juntada do contrato é a apresentação da contestação
[1]

e, consoante preconizado no art. 435 do CPC, apenas é possível a juntada, posterior à inicial ou à contestação, de documentos novos quando:

i)
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos;

ii)
se tratar de documentos formados após a petição inicial ou a contestação; ou se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º (princípio da boa-fé).

In casu
, a apresentação da cópia do contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado entre as partes, não se amolda à nenhuma das hipóteses acima previstas, não tendo o apelante sequer justificado o motivo da juntada tardia - em sede de apelação - ainda mais quando essa documentação deveria estar na posse do recorrente, por pertencente aos seus controles internos
.

Sob essa ótica, afigurando-se imprópria a apresentação de tais documentos, não devem ser levados em consideração na análise da questão ora trazida à apreciação a esta Corte de Justiça, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, apesar de defender a regularidade da contratação de empréstimo consignado, que legitimaria os descontos das parcelas no benefício previdenciário da autora,
o apelante, quando da instrução probatória, não se desincumbiu do ônus juntar o instrumento contratual. E, consoante ressalvado, a juntada tardia, nesta sede recursal, sem qualquer justificativa, de documento existente ao tempo da apresentação da contestação, impossibilita sua análise, em razão de imperativo legal
.

Desse modo, não restou demonstrada a regularidade da contratação, devendo ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a inexistência da relação contratual. (...)

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada destacou de forma expressa que o comprovante de transferência não poderia ser analisado, uma vez que foi juntado aos autos de maneira extemporânea. Assim, se o documento não pode ser levado em conta no julgamento, não há como acolher o pedido de compensação de valores.

Não é possível reabrir a fase de instrução processual para produção de provas ou apresentação de novos documentos na fase recursal. Por essa razão, também se revela completamente inadequado o pedido para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de investigar se a autora teria, de fato, recebido a quantia supostamente transferida.

Ademais, imperioso pontuar que durante o trâmite processual, a parte ré/agravante não formulou qualquer pedido para expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal. Somente no segundo grau de jurisdição que o pleito foi apresentado, de modo que não há como cogitar cerceamento de defesa, além de representar inovação recursal insuscetível de ser conhecida por este órgão
ad quem
. O referido pleito foi apresentado apenas nos Embargos de Declaração (Id 17265349) opostos contra a decisão monocrática que julgou a Apelação, e reproduzido no Agravo Interno (Id 20645077) ora em análise, não tendo sido suscitado nas razões da contestação (Id 5488589) ou do recurso de Apelação (Id 5488610).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado pelo julgamento colegiado no agravo interno.
2. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI REBOQUE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, os documentos apresentados pelo réu somente com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto visavam comprovar fatos anteriores e impeditivos do direito da parte autora, relacionados a simulação, fraude e má-fé. Deveriam ter sido exibidos ainda na primeira instância, durante a instrução processual.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir
. 3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente
" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitálas perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Também não merece acolhimento o pleito para que a condenação em honorários sucumbenciais seja feita exclusivamente em face da autora/agravada, com base no princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, em regra, determina que os honorários advocatícios e demais despesas processuais devem ser de responsabilidade da parte que deu causa ao litígio. Esse princípio estabelece uma relação direta entre a responsabilidade pelos custos do processo e a causa da demanda judicial.

Quando a sentença reconhece a irregularidade da contratação, como no caso em questão, esse princípio não é aplicado em favor da parte cuja conduta foi considerada irregular. Isso ocorre porque, ao identificar uma contratação irregular, o juiz entende que a própria instituição financeira deu origem ao litígio, ainda que o autor da ação tenha provocado a demanda judicial. A jurisprudência dominante do STJ tem considerado que a irregularidade na conduta da instituição é, por si só, o fator causador do processo, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da causalidade para eximir a instituição financeira dos honorários.

Ademais, é incabível a compensação de honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca a partir da vigência do CPC de 2015.

A Súmula 306 do STJ permite que, quando ambas as partes obtêm vitória parcial na demanda, haja a compensação dos honorários, sem que uma parte deva pagar à outra a integralidade do montante fixado. A súmula enuncia que “
os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte
.”

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, essa prática foi alterada. O CPC, em seu art. 85, § 14, estabelece que “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.
”. Esse dispositivo tem por objetivo garantir o direito autônomo dos advogados aos honorários e reforça o caráter alimentar da verba honorária, impedindo que o direito dos advogados ao recebimento de honorários seja reduzido por meio de compensação.

Diante desse dispositivo, o entendimento majoritário atual é que a Súmula 306 do STJ perdeu sua aplicabilidade para as ações regidas pelo CPC/2015. A vedação explícita de compensação afasta a prática prevista na súmula, de modo que, em caso de sucumbência recíproca, cada parte será condenada a pagar os honorários devidos aos advogados da parte contrária, sem compensação entre esses valores,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14 E 86 DO CPC/2015.1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023 .2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado
.3. O § 14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial" .
4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" .
5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ)
.6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado .
7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático
.8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida .9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. 2. MAJORAÇÃO. § 11 DO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO.
3. COMPENSAÇÃO. § 14 DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.1. "(...) nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).2. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).
3. "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial" ( § 14 do art. 85 do CPC/2015).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2156836 SP 2022/0193460-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1
. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela possibilidade de compensação do crédito exequendo da parte recorrente com os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do procurador da fazenda pelo êxito em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STJ quanto à impossibilidade de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados nos Embargos à Execução, com o crédito principal, objeto da Execução, diante da ausência de identidade entre credores e devedores das apontadas verbas. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1874810 SC 2020/0115079-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Portanto, em ações sob a égide do CPC/2015, não é mais permitida a compensação de honorários advocatícios nos casos de sucumbência recíproca, e cada parte deve arcar com os honorários fixados em favor dos advogados da outra, respeitando-se a autonomia e o direito alimentar dos honorários advocatícios.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Apelação
interposto pelo réu/agravante, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, bem como
aplicando multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, restando condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/03/2025